Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-35.2021.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CAPOTAMENTO DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “para CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 15.453,00 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e três reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo índice do INPC a partir da data do evento danoso (8/5/2020) e acrescida de juros legais a partir da citação.”.

3. Afirma, que a relação entre as partes é associativista, pois a recorrente não é seguradora e neste tipo de relação existe a autogestão do fundo mutualista de rateio, devendo, portanto, ser afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Esclarece que os contratos são confeccionados com letra em tamanho legível, e dizeres claros, e que ainda dispõe todas as obrigações e direitos tanto do associado quanto da associação, o que se percebe pela simples leitura. A recorrida infringiu, no acidente, tanto a norma do Código de Trânsito Brasileiro quanto cláusula contratual, ou seja, estava transitando em velocidade superior a permitida na via e não realizou a manutenção dos freios do veículo. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que a sentença está correta, especialmente na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que atividade desenvolvida pela recorrente assemelha-se à atividade securitária, ante a presença dos elementos do contrato de seguro, quais sejam: a) comprovação da adesão à proteção automotiva; b) os riscos coberto e excluídos; e c) pagamento de contribuições mensais, à semelhança da exigência do prêmio. Requer a manutenção da sentença.

5. A recorrida aderiu contrato de proteção veicular com a recorrente e no Plano consta: a) Colisão com outros veículos, pessoas, animais ou coisas, abalroamento, capotamento e choque; b) Queda; c) Raio e suas consequências; d) Incêndio de Veículo; e) Roubo do veículo; f) Furto qualificado do veículo (conforme disposto no Art. 155, § 4o do Código Penal).

6. É incontroverso que a recorrida aderiu a programa de proteção veicular com a recorrente, tendo por objeto o automóvel FOX CITY 1.0, RENAVAM 00941648206, Placas HGZ2702, assinado em 17/04/2019, sendo contratadas coberturas: Assistência Funeral Individual para o Associado, valor limitado a R$ 5.000,00; Carro Reserva em caso de Sinistro, 07 dias; Valor de R$ 30.000,00 para ressarcimento aos prejuízos materiais causados ao terceiro; Cláusula de Ressarcimento – 7. PARÂMETRO DO RESSARCIMENTO INTEGRAL – O valor do ressarcimento integral, hipótese de dano irreparável, roubo ou furto qualificado, será correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE na data do evento, respeitado o limite previsto no item 7.1.2, abaixo e as deduções previstas no item 7.1.5.

7. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019).

8. A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas (administração inicial/adesão, manutenção mensal - ID 25528945 - p. 1/4), ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. (Acórdão 1207732, 07064731920198070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

9. Nessa perspectiva, é assegurada ao consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas abusiva no fornecimento de produtos e serviços (art. 6o, IV e 39, caput, do CDC), como, no caso, ante a recusa da recorrente em ressarcir o recorrido no valor da Tabela FIPE, do valor do veículo que sofreu o sinistro, pelo fato da suposta não realização de manutenção veicular e que a perícia constatou que o motorista estava acima da velocidade permitida para a via. Contudo, no contrato, sem ressalvas do conduta do contratante, estão explícitos os benefícios para o associado: a) Colisão com outros veículos, pessoas, animais ou coisas, abalroamento, capotamento e choque; b) Queda; c) Raio e suas consequências; d) Incêndio de Veículo; e) Roubo do veículo; f) Furto qualificado do veículo (conforme disposto no Art. 155, § 4o do Código Penal).

10. A cláusula referida pela recorrente (5.1, letras “a” e “j”) não se coaduna com os princípios da probidade e boa-fé que devem nortear as relações contratuais (art. 422, do Código Civil), devendo ser considerada, ainda, estipulação de obrigação iníqua e abusiva, ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada e irrazoável, conforme art. 51, IV, do CDC (diálogo das fontes).

11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.